Tribunal: TJMT
Processo: 0002795-93.2010.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002795-93.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ATAYDE RIBEIRO TAQUES FILHO - CPF: 275.197.161-04 (APELANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), FERNANDA TAVARES CALAZANS - CPF: 990.176.521-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – USO DE FOGO E DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – TITULAR DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– SÚMULA 623 DO STJ – DANOS MORAIS COLETIVOS – CONFIGURADOS – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Inexiste cerceamento de defesa quando a parte não apresentou pedido de produção de prova específica, sendo omisso, nesse aspecto, nas razões finais.

2 – A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado.

3 – A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, consoante súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça (As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor).

4 – O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

5 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ATAYDE RIBEIRO TAQUES FILHO em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0002795-93.2010.8.11.0018, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar na recuperação da área degrada, mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADE, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, a existência de cerceamento de defesa em relação a produção de prova documental, testemunhal e vistoria no local. Assevera que o imóvel rural foi alvo de invasões por terceiros, afastando sua responsabilidade sobre os danos ambientais. Aduz que os danos morais não foram comprovados.

Requer o provimento do Recurso de Apelação visando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pede a reforma da sentença, com o fim de afastar a obrigação do dano ambiental e, subsidiariamente, a redução do dano moral (id. 125868926).

Tempestividade certificada no id. 125865930.

Em contrarrazões, o Apelado manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 125868933).

Preparo devidamente recolhido (id. 126266163).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, discorre pelo desprovimento do recurso (id. 129778681).

É o relatório.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa.

No entanto, compulsando os autos verifica-se que não houve pedido específico de provas formulado na contestação. Aliado a isso, o Apelante, nas razões finais, se limitou em arguir as preliminares de inépcia da inicial e carência da ação, sendo que no mérito pediu a improcedência dos pedidos iniciais (id. 125868917 – p. 59/65).

Além disso, observa-se que nos autos há provas suficientes do dano ocorrido e a sua extensão, fato que permitiu ao Juízo Singular julgar antecipadamente o mérito, em decorrência da desnecessidade de produção doutras provas, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

É possível concluir que não subsiste o alegado cerceamento de defesa por julgamento antecipado do mérito se as provas coligidas nos autos são suficientes para a formação da convicção.

Sobre o tema, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –AMBIENTAL – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS ASTREINTES – NÃO CABIMENTO – APELOS DESPROVIDOS.
Não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador.
É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória, com vistas a fazer que a parte cumpra a determinação judicial. Contudo, o valor fixado a título de astreintes, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar proporcional ao bem tutelado.
A condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade.
Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.
Não se revela cabível a incidência de juros de mora sobre o valor da multa, por configurar bis in idem, conforme entendimento do STJ.
Não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador (N.U 0003233-38.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) [g.n]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

ATAYDE RIBEIRO TAQUES FILHO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0002795-93.2010.8.11.0018, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar na recuperação da área degrada, mediante apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADE, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme sentença abaixo reproduzida:

Na hipótese, verifica-se que Ataíde Ribeiro Taques Filho foi autuado por destruir por desmatamento e queimada de 315 e 187,5 hectares, respectivamente de vegetação nativa do bioma Floresta Amazônica, localizada Fazenda Santo Antônio do Ouro Fino, em Juara-MT, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Outrossim, o Ministério Público juntou aos autos elementos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que juntou documentos que apontam a infração ambiental perpetrada por Ataíde Ribeiro Taques Filho, tais como o Auto de Infração no 113371 e 113372, o Termo de Embargo/Interdição no 104844.

A alegação de que o requerido não cometeu tais atos não deve prosperar.

Isto porque, mesmo que não tivesse degradado o local, se aproveitou dos atos para desenvolver sua atividade na área, não contribuindo para regeneração da área.

(...)

Diante do quadro acima descrito, percebe-se que o CAR não pode ser interpretado como autorização para desmate ou até mesmo para o exercício de qualquer atividade produtiva na área, uma vez que consiste somente em cadastro, no qual constarão as informações da área, que posteriormente irá fundamentar a emissão da LAU.

(...)

Os danos foram causados quando do desmate e queimada da vegetação nativa do bioma Floresta Amazônica, bem como perpetuidade do de utilização da área pelo requerido, sem autorização da autoridade ambiental competente, conforme noticiam o Auto de Infração, o Termo de Embargo/Interdição.

Sabe-se que a responsabilização ambiental é objetiva e a responsabilidade por qualquer dano ambiental perpetrado tem natureza “propter rem”, seguindo a propriedade, sendo indiferente que o atual proprietário/possuidor não tenha sido o efetivo causador do dano.

(...)

Sabe-se que a responsabilização ambiental é objetiva e a responsabilidade por qualquer dano ambiental perpetrado tem natureza “propter rem”, seguindo a propriedade, sendo indiferente que o atual proprietário/possuidor não tenha sido o efetivo causador do dano.

Assim, é indiscutível o dever da parte requerida em realizar a reparação do dano causado, realizando a recuperação da área degradada, conforme Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRADE), a ser implementado, com vistoria e fiscalização da SEMA.

II.4 DO DANO MORAL COLETIVO

No que se refere à indenização, tem-se que tal questão já se encontra resolvida em sólido entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça, o qual considera que qualquer reparação ambiental deve ser plena.

Sendo assim, a reparação ambiental não abarcaria somente a recuperação da área degradada, mas também a indenização pelos danos ambientais, estes considerados como de interesse coletivo.

(...)

Com essas considerações, a procedência parcial dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

No mais, mostra-se razoável e suficiente à sanção pecuniária correspondente a R$100.000,00.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para:

I. CONDENAR a parte requerida em se abster, de imediato, de praticar qualquer atividade na área degradada, salvo para o fim de recuperá-la, bem como se abstenha de realizar novas degradações ou desmatamentos naquele espaço, devendo este protocolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, junto ao IBAMA, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), a fim de recompor o ambiente degradado, objeto do presente processo, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

II. CONDENAR a parte requerida, a pagar indenização por danos morais coletivos, ao fundo de que trata o artigo 13, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento (art. 406 do CC c/c art. 161, §1o, CTN), ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, (Banco do Brasil, depositado na Conta no 1042447/4, Agência no 0821), devendo o depósito ser identificado. A comprovação do adimplemento da obrigação em apreço se dará mediante a apresentação nos autos e na Promotoria de Justiça de Cotriguaçu/MT, do comprovante de depósito identificado.

(id. 125868921)

Extrai-se que o Auto de Inspeção n. 101632 constatou a degradação ambiental no imóvel do Apelante (id. 125868916 – p. 61), bem como o relatório técnico elaborado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA indicou a existência de desmatamento de 387 hectares de vegetação nativa, queimadas e indícios de extração de madeira (id. 125868916 – p. 63/65).

Constou o desmate da área de 315 hectares e a queima de 187,5 hectares (id. 125868916 – p. 87/91), sem autorização do órgão ambiental competente, o que ensejou a condenação do Apelante na recuperação da área degrada e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Em suas razões, o Apelante sustenta que: (i) se trata de responsabilidade de terceiro, configurando cerceamento de defesa; (ii) inexiste comprovação dos requisitos legais para condenação em danos morais coletivos; (iii) o valor fixado a título de danos morais não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser reduzido para o montante máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Esclarecido esse contexto, registra-se que a Lei n. 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, consagrou, de modo geral, a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, preceituando em seu art. 14, § 1o, que
“sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”
.

Nesse diapasão, constata-se que as provas constantes nos Relatórios Técnicos, Autos de Inspeção e Infração, comprovam o uso de fogo e desmate de vegetação nativa, bem como uso de pastagem para pecuária no local da degradação ambiental. Assim, incontestável a responsabilidade do Apelante pelo dano ambiental causado.

Aliado a isso, consta do acervo probatório que o Apelante é o titular da área, sendo beneficiado com o desmate ilegal, pois foi constatado o uso de pastagens na área a ser recuperada.

Em síntese, foi comprovado o desmatamento de 315 hectares de vegetação nativa e 187,5 hectares de uso de fogo em área agropastoril, sem a autorização da autoridade ambiental competente, de modo que a gravidade da conduta e os demais elementos probatórios corroboram que o fato ultrapassou o limite de tolerância. Assim, os subsídios constantes nos autos estão suficientemente comprovados, denotando razoável significância e gravidade para a coletividade, de modo a incorrer em dano moral coletivo.

Nesse contexto, comprovada a realização do desmatamento ilegal de vegetação nativa, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade do Apelante, pois não restam dúvidas a respeito da autoria e materialidade da infração ambiental e do nexo de causalidade, porquanto a ampla tutela do meio ambiente encontra guarida constitucional, sendo indisponível o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal).

Da premissa constitucionalmente estabelecida, conclui-se que o meio ambiente é bem de fruição geral da coletividade, de natureza difusa, caracterizado como coisa de todos, incluindo as gerações vindouras, cabendo ao Estado e à coletividade, em geral, sua preservação.

Sobre o tema, preleciona Alexandre de Moraes:

Tais regras consagram constitucionalmente o direito a um meio ambiente saudável, equilibrado e íntegro, constituindo sua proteção, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social.

(Direito constitucional – 32. ed. rev. e atual. até a EC no 91, de 18 de fevereiro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2016, p. 1.337)

Em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano deve ser objeto de integral reparação, em decorrência das perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado, sendo que a configuração da responsabilidade civil por dano ambiental requer a ocorrência, tão só, do resultado prejudicial ambiental advindo da ação ou omissão do responsável, independentemente da extensão ou grau do dano ou, ainda, de qualquer consideração de ordem subjetiva.

Deve ser considerado que o princípio do poluidor-pagador visa a obrigação do poluidor em recuperar e indenizar o dano causado, com o fim de compensar o lucro obtido, conforme a doutrina de Terence Trennepohl:

O fundamento do princípio, portanto,
é afastar o ônus do custo econômico de toda a coletividade e repassá-lo ao particular que, de alguma forma, retira proveito
do dano e das implicações que o meio ambiente sofrerá com o seu empreendimento.

(Manual de Direito Ambiental. 8a Ed., São Paulo: Saraiva, 2020 – p. 62)

No caso dos danos ambientais, a Lei n. 6.938/81, no art. 4o, dispõe sobre os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, sendo que no inciso VII, prevê a imposição da obrigação de recuperação do dano ao poluidor/predador, vejamos:

Art 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Na espécie, do conjunto fático-probatório resta evidente que o Apelante possuía ingerência sobre a área em que ocorreu o dano ambiental, sendo que utilizou da área para atividade agropastoril.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. CONCLUSÕES DA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ATUAL.
1. Trata-se de ação em que se pretende a indenização em virtude de limitação administrativa perpetrada pelo art. 4o do Código Florestal, que veda a supressão de mata ciliar em área de preservação permanente.
2. Não se pode conhecer do alegado desrespeito aos arts. 2o e 8o da Lei n. 4.771/65, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação das razões pelas quais tais dispositivos teriam sido contrariados. Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
3. A pretensão recursal busca, na verdade, analisar a espécie de intervenção na propriedade do recorrente e a realização de reflorestamento ou desmatamento na área em questão, sendo necessário rever a premissa de fato fixada pelo Tribunal de origem, soberano na avaliação do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado aos membros do Superior Tribunal de Justiça por sua Súmula n. 7.
4. Quanto à aludida extinção da pretensão de reparação do dano ambiental, mediante recomposição da área, impõe-se notar que esta Corte já se sedimentou no sentido da imprescritibilidade desta.
Precedentes.
5. No que tange à apontada divergência jurisprudencial, não há como se falar em divergência atual, o que torna possível aplicar ao caso a Súmula n. 83/STJ.
Em verdade, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a obrigação de recuperar a degradação ambiental ocorrida na faixa da reserva legal ou área de preservação permanente abrange aquele que é titular da propriedade do imóvel, mesmo que não seja de sua autoria a deflagração do dano, tendo em consideração a sua natureza propter rem
. Precedentes.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.247.140/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 1/12/2011.) [g.n]

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL – ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – NÃO EVIDENCIADA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELA EVENTUAL CONDENAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – DESTINAÇÃO DO MONTANTE – FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – ART. 13, DA LEI N. 7.437/1985 – DESPROVIMENTO.
Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior
.
Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos.
Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, se o Auto de Infração foi lavrado no ano seguinte à constatação da lesão ambiental.
Não obtendo êxito a parte Requerida de demonstrar que regularizou o passivo ambiental da sua propriedade rural, deve ser mantida a sentença que o condenou a recuperar a área degradada.
Comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade.
Nos termos do artigo 13, da Lei n. 7.437/1985, o montante da indenização em dinheiro, decorrente de lesão ao meio ambiente, deve ser destinado ao fundo gerido pelos Conselhos Estaduais. (N.U 0008139-88.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022) [g.n]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO (GARIMPO) SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL – INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – OFENSA EFETIVA À VALORES COLETIVOS – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do dano moral coletivo ambiental, o prejuízo deve ultrapassar os limites do tolerável e atingir, efetivamente, valores coletivos, e não de indivíduos isolados.
2. In casu,
comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (extração ilegal de mineração) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado
(dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei no 6.938/81.
3. Na fixação da indenização por dano moral coletivo ambiental, devem ser considerados o poderio econômico do ofensor e o caráter socioeducativo, consubstanciado no princípio da prevenção. (TJMT, N.U 0003922-69.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022) [g.n]

No que ser refere ao valor arbitrado, observa-se que o mesmo atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida, que deve servir de freio à degradação ambiental.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023